Tribunal: TJES
Processo: 5008869-20.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008869-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HULDA EMMERICK OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008869-20.2024.8.08.0035

RECTES.:
MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e HULDA EMMERICK OLIVEIRA

RECDOS: HULDA EMMERICK OLIVEIRA, MUNICIPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO INOMINADO DOS REQUERIDOS IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PROVIDO PARA DEFERIR O ADICIONAL NO PERCENTUAL ALMEJADO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado dos requeridos no Id. 9059072 e da autora no Id.
9059148
. Contrarrazões da autora no Id. 9059075, estando assistida de advogado desde a fase primeva desta lide, e dos réus no Id. 9059172.

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto pelos Requeridos
(Id. 9059072), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC. Os pedidos formulados em contrarrazões pela autora no Id. 9059075 - Pág. 52, de reforma da sentença, não devem ser conhecidos, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais. De todo modo, a autora também recorre da sentença. Não conheço das contrarrazões de Id. 9059076, por preclusão consumativa.

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto pela Requerente
(Id. 9059148), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, não conheço do Recurso de Id. 9059149, por preclusão consumativa. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9059070), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS insertos na inicial para: (i) CONDENAR o requerido a promover, em favor da parte autora, a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 8% (oito por cento); (iiI) CONDENAR os requeridos ao pagamento dos valores retroativos, limitados ao termo inicial de 21/03/2019. Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de cobrança de valores retroativos c/c tutela provisória de urgência antecipada sob argumento de que é servidora pública e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde
02/02
/19
79
, tendo sido aposentada na função pública de agente pública operacional em 01/0
2
/201
5
. Narra que recebeu a gratificação de produtividade
até agosto de 2009
no importe de 8%, o qual foi suprimido do vencimento base. Entretanto, com relação ao adicional de assiduidade, pretende a requerente que este seja reconhecido no importe de 1
5
%
, considerando o quantitativo do tempo de serviço que possuía à época da revogação da norma “e”, incorporação do direito. Requereu, inclusive em sede de liminar, ao restabelecimento, correção “e” incorporação do valor correto do adicional de assiduidade para o importe de 15% por cento, proporcional ao tempo de serviço do requerente. Também pediu ao pagamento dos valores vincendos após o ajuizamento da ação, bem como aos valores retroativos ao ajuizamento da ação, limitados esses últimos à prescrição quinquenal e ao limite de 60 salários mínimos e que o Município de Vila Velha seja condenado ao pagamento da recomposição da reserva numérica, diligenciar o recolhimento e repassar as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e adicional de assiduidade.

Os Recorrentes em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando que
a Assiduidade foi revogada pela lei municipal nº 3.279/97 e a autora se aposentou em 2015, razão pela qual a demanda está prescrita. Além disso, o Município suprimiu o pagamento da parcela “prêmio assiduidade” da remuneração dos servidores da extinta FUNEVE, mantendo a que lhe era mais vantajosa, e, no caso dos referidos servidores era a “Licença Prêmio”.

Por sua vez, a Requerente em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da r. Sentença requerendo a aplicação do adicional de assiduidade no percentual de 15%.

RECURSO INOMINADO DOS REQUERIDOS

PRESCRIÇÃO

Os Recorrentes alegam a ocorrência da prescrição total da pretensão, uma vez que o adicional de assiduidade foi suprimido pelo Município de Vila Velha no ano de 1997 e a presente ação somente foi ajuizada em 2024.

Contudo, não se vislumbra a prescrição do direito, tendo em vista que alega ter preenchido requisitos legais em relação a benefício de prestação de trato sucessivo, destacando-se ainda que a referida gratificação, prevista na Resolução 13 da extinta FUNEVE, possui natureza vencimental, de caráter permanente. Ademais, a verba era paga anteriormente e foi suprimida sem qualquer justificativa somente a partir de 2009. Há inúmeros julgados do TJES rejeitando a tese da prescrição:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito.
2. Em que pese as demais alegações do agravante, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo. (TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019). Ademais, considerando o caráter alimentar da verba pleiteada na origem, decerto que há urgência da pretensão autoral. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021) (grifo nosso)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES, por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. Rejeitada prejudicial de mérito arguida pelos agravados.
2. O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, garantiu aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE o direito de transferência para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assumiu o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE. 4. As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 5. A agravada foi admitida em março de 1980, trabalhando de forma ininterrupta por quatorze anos até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime, de modo que faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, tal como fixada pela decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios a serem definidos em sede de liquidação do julgado devem ser majorados em mais 5% (cinco) por cento, respeitado o limite legal. (TJES - Data: 16/Feb/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5004603-03.2021.8.08.0000 - Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios) (grifo nosso)

Como a sentença já aplicou a prescrição quanto às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Em breve síntese
dos autos, tem-se que a requerente era servidora municipal e se aposentou em 2015. Ocorre que até agosto de 2009 recebia adicional de assuidade de 8%, mas a verba foi totalmente suprimida.

Os entes recorrentes alegam que a Resolução da FUNEVE n° 13/1986, que estabeleceu o pagamento do adicional de assiduidade aos servidores municipais, foi revogada pela Lei Municipal n° 3.012/1995.

No entanto, a referida norma municipal não extinguiu o adicional, uma vez que dispôs expressamente em seu art. 20 que a Secretaria Municipal de Educação assumiria “
o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE
”, de modo que conferiu a manutenção do pagamento do adicional aos servidores que já o recebiam, no percentual até então concedido.

A jurisprudência deste E. TJES reconheceu o direito dos servidores inativos ao recebimento do adicional de assiduidade, ante sua natureza remuneratória, pessoal e permanente, sendo incorporado aos proventos destes. Veja-se:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES, por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. Rejeitada prejudicial de mérito arguida pelos agravados. 2. O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, garantiu aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE o direito de transferência para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assumiu o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE. 4. As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.
5. A agravada foi admitida em março de 1980, trabalhando de forma ininterrupta por quatorze anos até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime, de modo que faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, tal como fixada pela decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios a serem definidos em sede de liquidação do julgado devem ser majorados em mais 5% (cinco) por cento, respeitado o limite legal. (TJES - Data: 16/Feb/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5004603-03.2021.8.08.0000 - Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios) (grifo nosso)

Agravo de Instrumento Nº 0003620-18.2020.8.08.0035 Agravantes: Instituto de Previdência dos Servidores de Vila Velha IPVV, Município de Vila Velha Agravado: Eli Pinheiro da Rosa Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito. 2.
Em que pese as demais alegações do agravante, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo. (TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019). Ademais, considerando o caráter alimentar da verba pleiteada na origem, decerto que há urgência da pretensão autoral.
3. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 20 de abril de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA. A SÚMULA N.º 343, DO STF, NÃO É ÓBICE AO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE. NATUREZA PESSOAL E PERMANENTE. SUPRESSÃO UNILATERAL IRREGULAR. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO . 1 A matéria discutida na decisão rescindenda não encontra divergência na jurisprudência deste egrégio Tribunal, razão pela qual o disposto na Súmula n.º 343, do Supremo Tribunal Federal, não é óbice ao cabimento da presente ação. 2
O entendimento pacífico deste egrégio Tribunal era e continua sendo no sentido de reconhecer a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução n.º 13 da FUNEVE nos vencimentos dos servidores municipais e garantir o direito à incorporação do benefício, com o devido recálculo do valor dos proventos de aposentadoria.
3 A sentença deve ser rescindida, para reconhecer o direito da Requerente ao recebimento dos valores correspondentes à assiduidade, desde a data da supressão indevida, além do direito à incorporação da verba aos respectivos proventos, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do DL 20.910/32, tudo a ser apurado em liquidação. 4 Procedência do pedido. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190019164, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)

Noutro giro, apesar de os recorrentes alegarem a impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, este E. TJES já reconheceu em inúmeros precedentes a natureza remuneratória do adicional de assiduidade e a irregularidade da supressão da referida rubrica, devendo ser aplicada a Resolução nº 13 da FUNEVE, inclusive para fins de cálculo dos proventos de inatividade. Veja-se:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES - FUNEVE - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA. 1. Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. Portanto, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos. 2.
De igual modo, não merece prosperar a alegação do Município no sentido de que devido à alteração do regime jurídico a requerente passou a ter direito tão somente às parcelas remuneratórias instituídas pela legislação municipal. Isso porque, conforme precedentes desta Corte, o adicional por tempo de serviço instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE, foi concedido a servidores submetidos a regime celetista, por força de convenção coletiva de trabalho, sendo indevida a supressão do pagamento do adicional em razão da mudança de regime (de celetista para estatutário).
3. Verifica-se que a sentença condenatória é ilíquida, razão pela qual, segundo estabelece o art. 85, § 4º, item II, do CPC, a definição do percentual da verba honorária deverá ser fixado quando liquidado o julgado. 4. Recursos conhecidos, desprovido para o Município de Vila Velha/ES e parcialmente provido para a autora.” (TJ-ES - AC: 00001475820198080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 04/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2020) (grifo nosso)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, FUNEVE. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. O instituto da prescrição obedece ao princípio da actio nata, segundo o qual o início do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ao direito tutelado, nascendo, somente a partir de tal fato a pretensão a ser apresentada ao judiciário. Prejudicial de mérito afastada. 2. Não obstante a revogação da legislação que concedia o adicional ter ocorrido com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.279/97, verifico que a Apelada somente teve o pagamento de seu adicional suprimido em setembro de 2009, data que deu origem ao prazo prescricional. Assim, como a presente ação foi proposta em dezembro de 2013, não está configurada a prescrição da pretensão autoral. 3.
Em que pese a alegação da impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, observo que o tema já fora objeto de pronunciamentos anteriores deste e. TJES, quando foi reconhecida a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade e a regularidade da aplicação da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, adicional este que não pode ser suprimido de forma arbitrária pelo Ente Municipal.
5. O Código de Processo Civil de 2015 traz previsão expressa em seu art. 85, § 4º, inciso II de que não sendo líquida a sentença nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação do percentual devido somente ocorrerá quando houver a liquidação do julgado. 6.Recurso parcialmente provido. Prejudicado o Exame da Remessa Necessária.” (TJ-ES - APL: 00528628720138080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019) (grifo nosso)

Por todos esses motivos, a recorrida possui direito ao recebimento do adicional de assiduidade,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença que o deferiu.

RECURSO INOMINADO DA AUTORA

DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE

Por sua vez, a autora alega que o adicional de assiduidade era pago no importe de 8% sob o seu salário base, quando deveria receber 15%. E, posteriormente, tal gratificação de assiduidade foi subtraida do seu salário base em agosto de 2009.

Com razão a autora. O art. 2º da Resolução nº 13/86 da FUNEVE assegurava ao servidor o pagamento do chamado adicional de assiduidade no importe de 1% para cada ano de efetivo exercício público ininterrupto. Como a autora ingressou nos quadros do Município em 02/02/1979 (Id. 9059035 e seguintes) e pertencia a extinta FUNEVE, a qual durou até 1995, data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime, faz jus ao adicional de 15% (02/02/1979 a 13/01/1995 – 15 anos), nos moldes requeridos.

Colaciono julgados deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROFESSORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES APOSENTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. [...] Por ser o adicional de assiduidade verba remuneratória de caráter pro labore facto, isto é, cumpridos os seus requisitos o servidor público possui direito subjetivo à sua incorporação, e tendo constatado que a agravante preencheu todos os pressupostos previstos na Lei nº 3.012/95 do município de Vila Velha-ES (art. 202) e na Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) [art. 2º 3], o
magistrado a quo, acompanhando a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça em hipóteses semelhantes, reconheceu o direito de a recorrente ter incorporado aos seus proventos de aposentadoria o adicional de assiduidade no percentual de 11% (onze por cento), correspondente ao seu ingresso no magistério público (01º/04/1983) até a extinção da FUNEVE (13/01/1995), e o pagamento retroativo das diferenças salariais em observância ao período não afetado pela prescrição.
[...] (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021) (grifo nosso)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES, por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. Rejeitada prejudicial de mérito arguida pelos agravados. 2.
O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.
3. O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, garantiu aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE o direito de transferência para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assumiu o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE. 4. As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 5.
A agravada foi admitida em março de 1980, trabalhando de forma ininterrupta por quatorze anos até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime, de modo que faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, tal como fixada pela decisão agravada.
6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios a serem definidos em sede de liquidação do julgado devem ser majorados em mais 5% (cinco) por cento, respeitado o limite legal. (TJES - Data: 16/Feb/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5004603-03.2021.8.08.0000 - Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios) (grifos nossos)

Assim, respeitado o posicionamento do juízo de origem,
entendo que a sentença deve ser reformada quanto ao percentual do adicional de assiduidade, determinando-se a aplicação de 15% e não 8%.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos Recorrentes MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV, mas
LHES NEGO PROVIMENTO
.
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora HULDA EMMERICK OLIVEIRA de Id. 9059148 e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para, reformando em parte a sentença, determinar o reestabelecimento e a incorporação do adicional assiduidade aos proventos de aposentadoria da autora, mas no percentual de 15% requerido na exordial. Mantidos os demais termos da r. sentença atacada. Não conheço do recurso de Id. 9059149 e das contrarrazões Id. 9059076, ambas apresentadas pela autora, por preclusão consumativa, pois apresentou duas peças.

CONDENO
os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sem condenação em custas e honorários à requerente, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)